Tribunal: TJES
Processo: 0000392-88.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000392-88.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LIDIOMAR MOTA DE JESUS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000392-88.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LIDIOMAR MOTA DE JESUS, SHEYLLE MIGUEL DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

DOIS RÉUS.
ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
2.
FIXAÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
S

NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.
MAUS ANTECEDENTES
.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.
DESVALOR DA CULPABILIDADE SOB FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
REDIMENSIONAMENTO DA
S

REPRIMENDA
S
.

3
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1
.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados pelos agentes públicos, tanto na esfera policial quanto em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório. A mera alegação de que os agentes atuou sob coação moral irresistível não é suficiente à configuração da excludente de ilicitude, sendo necessária a comprovação através de elementos probatórios concretos colhidos nos autos, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.
2
. Inviável a fixação das penas-bases no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa acertada dos maus antecedentes (em relação ao primeiro réu) e das circunstâncias do crime. Necessário proceder ao decote da culpabilidade, em razão da fundamentação genérica empregada sendo medida que se impõe o redimensionamento das penas-bases.
3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000392-88.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LIDIOMAR MOTA DE JESUS, SHEYLLE MIGUEL DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
LIDIOMAR MOTA DE JESUS
e
SHEYLLE MIGUEL DOS SANTOS
, por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, às penas definitivas respectivas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa e 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ambos para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 17 de janeiro de 2023, os denunciados subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça efetivada pelo uso de um simulacro de arma de fogo, o caminhão marca/modelo Kia UK2500 HD SC, placas KRO 7B29, de propriedade de Clodovir Almeida de Souza Júnior.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, o redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal. Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado nº 49983809, auto de apreensão, auto de restituição (entrega), bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor dos apelantes.

Interrogado na esfera policial,
LIDIOMAR
confessou a prática do crime, dizendo que o cometeu na companhia de sua amiga
SCHEYLLE
. Revelou, em seguida, que ambos se aproximaram do caminhão e ele, fingindo que pediria uma informação, anunciou o “assalto”, tendo a corré entrado no caminhão pela porta do carona, momento em que se evadiram.

Também na esfera policial,
SHEYLLE
exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Já quando interrogados em juízo, ambos os recorrentes afirmaram que foram levados de carro por traficantes armados e perigosos ao local onde estava o caminhão, sendo obrigados a praticarem o roubo sob ameaças de morte.

A vítima Clodovir Almeida de Souza Junior, também em juízo, revelou que estava estacionado dentro do caminhão quando o réu LIDIOMAR fingiu que o pediria uma informação e anunciou o “assalto”, levantando a blusa e mostrando o simulacro de arma de fogo.

Ato contínuo, a apelante
SHEYLLE
entrou pela porta do carona e desferiu um golpe na cabeça do ofendido, empurrando-o para fora do veículo, tendo os réus fugido na condução do caminhão.

Os policiais militares Murilo Sá Alves Pessanha e Luiz Fernando Rente Hermes afirmaram que receberam as informações acerca do roubo do caminhão e, ao tentarem interceptar o veículo o condutor empreendeu fuga. Tempos após conseguiram abordar os réus no interior do caminhão, estando o recorrente de posse de um simulacro de arma de fogo.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

No contexto, aduziu a defesa que agiram os réus amparados pela excludente de ilicitude da coação moral irresistível, alegando, para tanto, que agiram por medo dos traficantes que supostamente os obrigaram a subtrair o caminhão da vítima.

Entretanto, a mera alegação não é suficiente à configuração da referida excludente, sendo necessária a comprovação através de elementos probatórios concretos colhidos nos autos, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

Acerca do tema já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO DEMONSTRADA. ARMA DE FOGO. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É entendimento uníssono que a a coação física ou moral, para ser aceita como excludente de culpabilidade, há de ser irresistível, inevitável e insuperável, devendo ficar substancialmente comprovada por elementos concretos existentes dentro do processo, cujo ônus incumbe à defesa, sendo insuficiente para elidir a acusação a simples argumentação de sua ocorrência (TJES, Classe: Apelação, 050170008150, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Data da Publicação no Diário: 23/02/2018). Havendo nos autos provas robustas acerca do envolvimento voluntário do apelante no crime de roubo descrito na peça acusatória, não merece acolhida a tese de coação moral irresistível.
[...]
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035170316927, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/08/2021).

Portanto, além da prova material, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade dos apelantes pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Adiante, suscitou a defesa a fixação das penas-bases no patamar mínimo legal, sob o argumento de que a exasperação fora exacerbada.

Em observância à r. sentença, é possível constatar que a MM. Juíza exasperou a pena-base dos apelantes sob os seguintes argumentos:

“
[...] em relação à
culpabilidade
, evidenciada pela intenção de praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; [...] As
circunstâncias
foram graves ante a fuga efetivada, dando margem à perseguição policial, aumentando a reprovação do delito [...]”.

Em relação a
LIDIOMAR
ainda foram negativamente considerados os antecedentes.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Escorreita a valoração negativa dos maus antecedentes em relação a
LIDIOMAR
, considerando que ostentam condenações criminais pretéritas com trânsito em julgado devidamente comprovado nos autos.

Da mesma forma, correto o desvalor das circunstâncias do crime, considerando que a perseguição policial evidenciou a maior reprovabilidade da conduta por ter sido efetivada em via pública e, portanto, colocado em risco a coletividade.

Ao contrário, a culpabilidade foi negativamente valorada mediante fundamentação genérica, motivo pelo qual deve ser decotada.

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação da culpabilidade, é de rigor seja decotado das penas-bases o
quantum
recrudescido em razão desse vetor.

Assim, passo a nova dosimetria das penas.

1)
RÉ
U

LIDIOMAR MOTA DE JESUS
:

Considerando o decote da culpabilidade e a remanescência dos maus antecedentes e circunstâncias do crime, reduzo a pena de forma proporcional ao arbitrado na sentença,
f
ixando-a em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) e a circunstância agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), motivo pelo qual procedo a compensação entre ambas,
m
antendo a reprimenda base fixada
.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento contida no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual exaspero a pena na fração de 1/3 (um terço),
f
ixando a pena definitivamente em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2
)
RÉ
SHEYLLE MIGUEL DOS SANTOS
:

Considerando o decote da culpabilidade e a remanescência das circunstâncias do crime, reduzo a pena de forma proporcional ao arbitrado na sentença,
f
ixando-a em
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), razão pela qual
r
eduzo a pena ao patamar de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento contida no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual exaspero a pena na fração de 1/3 (um terço),

f
ixando a pena definitivamente em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reduzir as penas-bases impostas aos réus, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.